Tribunal: TJDFT
Processo: 0738786-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal praticado no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de lesão corporal; b) analisar prequestionamento da Procuradoria de Justiça acerca de tratados e convenções sobre direitos humanos e violência doméstica contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando, pelas provas acostadas aos autos, em especial a palavra da vítima, o laudo de corpo de delito e o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, resta comprovado que o acusado agrediu a vítima.
4. Considerando que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a avaliação do conjunto probatório durante toda a instrução criminal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, ou seja, pelo livre convencimento motivado, a sentença merece ser mantida quando devidamente fundamentada nas provas que o magistrado achou pertinentes, em especial a palavra da vítima corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.
5. Para os fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos legais e convenções sobre violência doméstica contra a mulher e direitos humanos que entende aplicável ao caso. 4.1.O julgado abordou todas as questões tratadas nas citadas convenções e na Recomendação 123-2022-CNJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.